Tribunal: TJPA
Processo: 0804160-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804160-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GIOVANI WELKER DE LIMA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA POR INTERESSE PRÓPRIO. APROVAÇÃO NO ENEM, ATRAVÉS DO PROUNI. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. AULAS PRESENCIAIS. PREVISÃO LEGAL. DECRETO ESTADUAL 2.400/1982. PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO, PROTEÇÃO DA FAMILIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu a tutela antecipada, determinando que o agravado ficasse à disposição do 3º ou 35º Batalhão de Policial Militar, localizado no Município de Santarém, até o julgamento de mérito da ação ordinária, tendo em vista o pedido de transferência por interesse próprio, em razão de cursar Direito na Universidade da Amazonia – UNAMA, polo Santarém.

II- O Agravado aduz que a questão posta ora em análise se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não sendo possível a interferência do Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento da função que lhe compete.

III- Em que pesem relevantes os argumentos apresentados pelo ente agravante no que tange aos poderes discricionário e hierárquico da Administração em relação a seus servidores, é inegável também que cabe ao Judiciário analisar o ato administrativo quanto a sua legalidade.

IV- O Decreto Estadual nº 2.400/1982, que aprovou o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, expressamente prevê a possibilidade de movimentação dos militares por interesses individuais, desde que seja possível conciliá-los com as exigências da função, notadamente quando estes interesses visam o atendimento de cursos e estágios.

V- Vale ressaltar que a presunção de prejuízos aos serviços da Polícia Militar não se sobrepõe à proteção dos direitos fundamentais à educação, proteção da família e dignidade da pessoa humana.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA (processo n.º 0800660-35.2023.8.14.0051)
, tendo como agravado
GIOVANI WELKER DE LIMA LOPES.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação, aduzindo ser integrante do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, ocupante da graduação de Soldado, classificado na 28ª Companhia Independente de Polícia Militar de Juruti - CIPM, e permanecendo naquela Organização Policial Militar – OPM desde o início.

Informou que em 2020, realizou o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, e através do PROUNI – Programa Universidade para Todos, foi selecionado para cursar Direito na Universidade da Amazônia – UNAMA, polo Santarém, com bolsa de 100%, sendo que, no ano de 2022, a universidade retornou o ensino de forma 100% presencial, restando tão somente a opção de adequação para o retorno ao ambiente físico, pelo que requereu administrativamente sua transferência para Santarém, por interesse próprio, o que foi negado.

Afirmou que mesmo cumprindo uma escala de serviço de 24 x 72 horas, ao final do semestre, o cômputo total de suas faltas implicaria em sua reprovação, pois não atingiria a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) exigida pela universidade (regras de aprovação - Doc. 06), via de consequência, acarretaria o encerramento da bolsa, ante a não aprovação em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do total das disciplinas cursadas em cada período letivo, consoante dispõe o Manual do Bolsista do PROUNI.

Apontou possuir uma filha menor de idade que estava sob sua responsabilidade, mas que, após o retorno de suas aulas presenciais, com a necessidade de seu deslocamento constante, necessitou ir para Santarém ficar aos cuidados da avó, separando o núcleo familiar.

Dessa forma, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que fosse determinado que ficasse à disposição do 3º BPM ou do 35º BPM de Santarém, até o julgamento de mérito da ação. No mérito, a confirmação da liminar.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, determinando que o Requerente fique à disposição do 3º ou 35º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, até o julgamento do mérito desta ação. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 13148112).

Nas razões recursais, o patrono do ente agravante aponta que a transferência do militar por necessidade do serviço encontra respaldo na alínea “c” do art. 12 c/c art. 17 do Decreto nº 2400/1982, que regulamenta a movimentação dos oficiais e praças da PM/PA.

Argumenta que a determinação do melhor local para o servidor ser lotado, respeitados os limites legais, está no âmbito da discricionariedade da Administração, somente podendo ser afastada a presumida legalidade do ato quando provada violação aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial o da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.

Pontua, ainda, que a concessão do ato de transferência significa intromissão indevida na atuação estatal, representando ilegítimo exercício de controle dos atos administrativos, com o desvirtuamento da função que compete ao Poder Judiciário.

Destaca que o fato de o policial precisar comparecer presencialmente na faculdade e de ficar próximo da filha, não são motivos que amparam a transferência do militar em prejuízo à Administração.

Assevera inexistir nos autos qualquer prova robusta capaz de comprovar a alegação de prejuízo irreversível do agravado, em verdade é presente nos autos o
periculum in mora
inverso em favor da Administração Pública.

Prossegue aduzindo que o militar não tem direito adquirido ao respectivo regime jurídico, dado o respectivo caráter estatutário, não podendo aquele se sobrepor aos interesses do Poder Público, devendo, apenas, excepcionalmente ser sublimada esta orientação.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de Id. 13479177, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 13692273).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 16393989).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise do mérito.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu a tutela antecipada, determinando que o agravado ficasse à disposição do 3º ou 35º Batalhão de Policial Militar, localizado no Município de Santarém, até o julgamento de mérito da ação ordinária, tendo em vista o pedido de transferência por interesse próprio, em razão de cursar Direito na Universidade da Amazonia – UNAMA, polo Santarém. O Juízo singular entendeu desarrazoada a decisão administrativa que indeferiu o pedido e o manteve no Município de Juruti.

O Agravado aduz que a questão posta ora em análise se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não sendo possível a interferência do Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento da função que lhe compete.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos e dos documentos acostados, o agravado é cabo da polícia militar do estado, lotado na 28ª Companhia Independente do Município de Juruti e em 2020 foi aprovado no curso de Direito da Universidade da Amazonia – Unama, polo Santarém, com bolsa integral (100%), através do PROUNI – Programa Universidade para Todos, e na época da aprovação, em razão da pandemia da COVID-19, as aulas eram remotas, o que possibilitou compatibilizar suas atividades profissionais com as acadêmicas.

Todavia, a partir de 2022, a Universidade retomou as aulas 100% presenciais, não deixando margem para que os alunos que residiam ou trabalhavam em outros municípios continuassem as aulas de forma virtual, o que o levou a protocolar o pedido administrativo solicitando sua transferência, por interesse próprio, para o Município de Santarém, o que fora indeferido.

Não bastasse isso, consta dos autos ainda que o agravado possui uma filha menor de idade que, em razão do retorno das aulas presenciais, precisou se mudar para Santarém para viver sob o cuidado de parentes próximos, ficando longe do convívio diário de seu genitor.

Pois bem.

Como já dito na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, é nítido o conflito de interesses da administração pública e do servidor. No entanto, em que pesem relevantes os argumentos apresentados pelo ente agravante no que tange aos poderes discricionário e hierárquico da Administração em relação a seus servidores, é inegável também que cabe ao Judiciário analisar o ato administrativo quanto a sua legalidade.

Com efeito, é certo que o ato de remoção/transferência de servidores públicos é discricionário da Administração, que tem o poder de remanejar os servidores de seu quadro funcional, desde que observados os critérios de conveniência e oportunidade, ainda que sejam servidores estáveis. Todavia, a regra não é absoluta.

O que é vedado pelo ordenamento jurídico é que ele seja usado com desvio de finalidade. Isso significa dizer que ele não pode ser usado pelo administrador público de maneira abusiva ou indiscriminada, sem fundamentação ou camuflando verdades escusas e alheias ao interesse público.

Ademais, as decisões administrativas também devem se nortear pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, preconiza que os atos administrativos deverão ser motivados, como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do art. 2º e do §1º e do inciso I do art. 50, que transcrevo:

“Art. 2. A
Administração Pública obedecerá
, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação
, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

No mesmo sentido, a moderna jurisprudência dos tribunais que, orientada pelo Direito Administrativo Constitucional, é farta na assertiva de que os atos administrativos que causem prejuízo a seus destinatários devem ser devidamente motivados, não sendo suficiente a mera motivação genérica, que equivale à ausência de motivação.

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NORTEADOR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO PARA FORMULAÇÃO DO ATO. PORTARIA 050/2017. REMOÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL PARA A ZONA RURAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ESTATUTO MUNICIPAL ASSEGURA A DESIGNAÇÃO DO PROFESSOR. DESVIO DE FINALIDADE. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (TJ-BA - APL: 05007959320178050112, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2018).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

(...)

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(Ag. Int no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

Por seu turno, o Decreto Estadual nº 2.400/1982, que aprovou o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, expressamente prevê a possibilidade de movimentação dos militares por interesses individuais, desde que seja possível conciliá-los com as exigências da função, notadamente quando estes interesses visam o atendimento de cursos e estágios, senão vejamos:

“Art. 2° - A movimentação visa a necessidade do serviço e tem por

finalidade principal, assegurar a presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Art. 3° - O policial militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do país ou do exterior.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível conciliá-los com as exigências do serviço
.

Art. 5º - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial militar, cargo, situação, Quadro, OPM ou Fração de OPM.

§ 1º - A movimentação abrange as seguintes modalidades:

[...]

b) Transferência;

[...]

2 – Transferência: é a modalidade de movimentação, de um Quadro para o outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de uma OPM, de uma para outra Fração de OPM, destacada ou não, e que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado.
Será feita por necessidade do serviço, por conveniência da disciplina ou por interesse próprio.

Art. 16 – No atendimento ao definido no Art. 2º, a movimentação tem por objetivo:

a) permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios;

[...]

i) atender, respeitada a conveniência do serviço, os interesses próprios do policial militar
.”

Pela análise dos regramentos legais destacados, verifica-se que o pedido de transferência almejado pelo agravado encontra expressa previsão legal, amoldando-se perfeitamente ao art. 16, alíneas “a” e “i” do Decreto Estadual nº 2.400/82.

Em contrapartida, o ato administrativo impugnado traz como fundamento para o indeferimento do pedido a necessidade de serviço e o reduzido efetivo da Companhia Independente da Polícia Militar de Juruti, contudo, não colaciona provas acerca do alegado, não comprovando os riscos de prejuízos aos serviços regulares da CIPM municipal.

Ademais, em que pese os policiais militares não gozarem do benefício da inamovibilidade, a negativa de transferência dos servidores cujo pedido se fundamenta na necessidade de estudo ou interesse próprio deverá conter fundamentação específica e motivação adequada, configurando-se evidentemente ilegal o ato que nega o remanejo do militar sob o simples argumento de necessidade de serviço e redução do efetivo da PM na localidade, principalmente quando não há comprovação nos autos.

Por fim, vale ressaltar que a presunção de prejuízos aos serviços da Polícia Militar não se sobrepõe à proteção dos direitos fundamentais à educação, proteção da família e dignidade da pessoa humana.

Assim, verificada a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada em primeiro grau, resta inevitável a manutenção da decisão objurgada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará,
mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de março de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/03/2024